Tribunal: TJMT
Processo: 1016301-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016301-90.2021.8.11.0000
Agravante: EDSON BATISTA RIBAS BONET
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON BATISTA RIBAS BONET contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso.
No entanto, insta consignar que esta Egrégia Corte de Justiça não possui competência para processar e julgar recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso-MT.
Isso porque, a Resolução n.o 009/2011/PRES/TP, a qual instituiu a Turma Recursal Única, estabeleceu em seu artigo 1o que, “no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
No mesmo sentido foi o posicionamento do Supremo Tribunal Federal quando julgou o RE 586789/PR em sede repercussão geral. A propósito:
“[...] I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.
IV - Recurso extraordinário desprovido”.
(STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012).
Destarte, em razão da incompetência absoluta deste Egrégio Sodalício, declaro a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça para o processamento e julgamento do presente recurso e determinando a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial.
Intime-se.
Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado